Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600081-06.2024.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
22/08/2024
Número: 0600081-06.2024.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600081-
06.2024.6.16.0065 que, julgou improcedente, com fulcro nos artigos 10, §2º, no artigo 27, §2º, e no
artigo 38 §1º, da Resolução nº 23.610/2019, do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, bem como no
artigo 36-A, da Lei nº 9.504/97, no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a representação
promovida pelo Órgão Partidário Municipal da União do Brasil de Florestópolis em face de Davi
Aparecido de Carvalho, Antônio Marcos Luz e Rodrigo Pereira de Souza. (Representação Eleitoral
proposta pelo Órgão Partidário Municipal do União do Brasil, de Florestópolis, contra Davi
Aparecido de Carvalho, Antônio Marcos Luz e Rodrigo Pereira de Souza, pela propaganda eleitoral
extemporânea na rede social Facebook - página do Representado Davi "se utilizando do seu perfil
posto que "no caso em tela verifica que o primeiro representado Davi - postou em sua página de
Facebook - Reels - de um suposto apoio recebido do sr. Rodrigo Souza", cujo teor transcreve na
inicial e que "claramente, o Representado Rodrigo extrapolou em muito a manifestação de apoio".
Alegou que Davi Aparecido de Carvalho postou em sua página do Facebook, Reels - de um suposto
apoio recebido do sr. Rodrigo Souza, com seguinte teor "precisava de uma terceira via, de uma
terceira opção, e agora nós temos essa terceira opção, nós temos Davi e o professor Marcos Luz.
Eu acredito no Davi, acredito que o Davi pode ser a mudança que Florestópolis precisa nesse
momento. Eu sozinho não consigo, mas juntos nós podemos trazer a renovação para
Florestópolis"; RE3 JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 03/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO BRASIL FLORESTOPOLIS PR MUNICIPAL
(RECORRENTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
DAVI APARECIDO DE CARVALHO (RECORRIDO)
SILVANA MORAES RODOLFO ALBUQUERQUE
(ADVOGADO)
KAREN LARISSA CORDEIRO DOMINGUES (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS LUZ (RECORRIDO)
SILVANA MORAES RODOLFO ALBUQUERQUE
(ADVOGADO)
KAREN LARISSA CORDEIRO DOMINGUES (ADVOGADO)
RODRIGO PEREIRA DE SOUZA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
43942998
22/08/2024
09:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.740

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600081-06.2024.6.16.0065 – Florestópolis –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: UNIAO BRASIL FLORESTOPOLIS PR MUNICIPAL
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: DAVI APARECIDO DE CARVALHO
ADVOGADO: SILVANA MORAES RODOLFO ALBUQUERQUE - OAB/PR36316
ADVOGADO: KAREN LARISSA CORDEIRO DOMINGUES - OAB/PR82850
RECORRIDO: ANTONIO MARCOS LUZ
ADVOGADO: SILVANA MORAES RODOLFO ALBUQUERQUE - OAB/PR36316
ADVOGADO: KAREN LARISSA CORDEIRO DOMINGUES - OAB/PR82850
RECORRIDO: RODRIGO PEREIRA DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A : D I R E I T O E L E I T O R A L .
R E C U R S O
E L E I T O R A L .
I M P R O C E D Ê N C I A
D E
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
A N T E C I P A D A . R E C U R S O N Ã O
PROVIDO.

I. Caso em exame

1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral
antecipada. O recorrente alegou que a
propaganda publicada no perfil de um dos
recorridos tem conteúdo vedado pela
legislação e caracteriza propaganda
antecipada ilícita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
Num. 43942998 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209560946000000042896792
Número do documento: 24082209560946000000042896792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:46:07

saber se o conteúdo da postagem realizada
na página de recorrido pré-candidato possui
elementos que a caracterizem como
propaganda eleitoral antecipada, segundo
os parâmetros estabelecidos na legislação
e jurisprudência.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida analisou
adequadamente o conteúdo da propaganda
e fundamentou a improcedência da
r e p r e s e n t a ç ã o n a l e g i s l a ç ã o d e
jurisprudência aplicáveis ao caso.

4. Da análise do vídeo publicado em página
pessoal no Facebook, não se verificou a
existência de pedido explícito de votos ou
do que a jurisprudência chama de palavras
mágica, que caracterizariam propaganda
eleitoral antecipada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido. Tese de
julgamento:

1 - Não configura propaganda eleitoral
antecipada a mera menção à pré-
candidatura em rede social e a exposição
de plataformas políticas ou manifestação de
apoio, quando do teor das mensagens não
se extrai o pedido explícito de votos, ainda
que por inferência

V. Dispositivos relevantes citados: Lei n.
9.504/97, art. 36-A; Resolução TSE n.
23.610/2019, arts. 3º e 3º-A.

VI. Jurisprudência relevante citada: TSE,
R e c u r s o n a R e p r e s e n t a ç ã o n .
060030120, Publicado em Sessão,
19/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 43942998 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209560946000000042896792
Número do documento: 24082209560946000000042896792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:46:07

Curitiba, 21/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo União Brasil de
Florestópolis em face de Davi Aparecido de Carvalho, Antônio Marcos Luz e Rodrigo
Pereira de Souza, sob a alegação de propaganda eleitoral antecipada (id. 43930002).

Por sentença (id. 43930030), o juízo a quo julgou improcedente a
representação.

Inconformado, o representante recorreu (id. 43930085), aduzindo, em
síntese, que as expressões utilizadas pelo recorrido Rodrigo Pereira de Souza no "reels"
de sua página pessoal no Facebook sugerindo "mudança" e que os recorridos Davi
Aparecido e Marcos Luz são "a "opção de terceira via" e "a mudança que Florestópolis
precisa" caracterizam propaganda eleitoral antecipada, vedada pela legislação. Requer a
reforma da sentença para que a representação seja julgada procedente para determinar a
proibição da veiculação da propaganda e a aplicação de sanção.

Contrarrazões pelos recorridos Davi Aparecido de Carvalho e Antônio Marcos
Luz (id. 43930089), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 43934976).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, conquanto não certificado nos autos, a
sentença foi publicada no DJE de 02/08/2024, sexta-feira, e as razões foram protocoladas
no dia 03/08/2024 (id. 43930085).

Da mesma forma, conquanto não certificado nos autos, os recorridos foram
intimados para apresentação de contrarrazões por meio do DJE de 09/08/2024, tendo os
recorridos Davi Aparecido de Carvalho e Antônio Marcos Luz as apresentado em
08/08/2024 (id. 43930089), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
Num. 43942998 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209560946000000042896792
Número do documento: 24082209560946000000042896792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:46:07

recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou improcedentes os
pedidos iniciais de remoção da propaganda e condenação à pena de multa pela prática
de propaganda eleitoral extemporânea.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
Voltando as vistas para o caso dos autos, examinado de forma acurada o seu
conteúdo, não se verifica a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada.
A propaganda antecipada é aquela realizada, com pedido explícito de voto
, antes do dia 16 de agosto do ano eleitoral, nos termos do art. 36 da Lei n°
9.504/97.
Conforme se depreende das Leis n° 12.891/2013, n° 13.165/2015 e n°
13.488/2017, o legislador fixou, no art. 36-A da Lei das Eleições, a
possibilidade de realização de atos de pré-campanha, permitindo, inclusive, a
menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais do
pré-candidato, desde que não haja pedido explícito de voto.
É o que se vislumbra na leitura do artigo 36-A, a abaixo transcrito:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e
os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet: (...) (Redação dada pela Lei
no 13.165, de 2015)
Note-se que, com a redação atual do art. 36-A da Lei das Eleições, a análise
sobre a demonstração ou não de atos de propaganda eleitoral antecipada
tornou-se mais objetiva, uma vez que, não havendo pedido explícito de votos,
os atos políticos não podem ser considerados desta forma.
Deste modo, da atacada postagem então feita pelos Representados, não se
vislumbra, no meu entender, o “pedido explícito de voto” ainda que forma
indireta ou por meio das chamadas “magic words”.
Assim, confirmando o teor da decisão proferida em caráter liminar, não sendo
a postagem em rede social acessível caracterizadora de propaganda, não há
como este Juízo reconhecer a existência do ilícito apontado pelos
Representantes.
Prosseguindo na ilustração desta decisão, peço licença para adiante
colacionar o judicioso parecer da diligente representante do Ministério Público
Eleitoral que proficientemente assim analisou a matéria:
"...No caso em exame, verifica-se que não houve pedido explícito de voto –
nem mesmo implícito – por parte dos representados, eis que há, por parte do
representado RODRIGO PEREIRA DE SOUZA, mera menção à pretensa
candidatura do representado DAVI APARECIDO DE CARVALHO e a
exaltação das qualidades pessoais deste, o que não infringe o dispositivo
Num. 43942998 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209560946000000042896792
Número do documento: 24082209560946000000042896792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:46:07

legal referido.
Não se desconhece que os Tribunais eleitorais, especialmente o TSE, possui
jurisprudência segundo a qual o pedido explícito de voto ou não voto pode ser
objetivamente extraído não apenas de locuções explícitas e diretas, mas
também das denominadas “magic words”.
No entanto, o próprio TSE assenta que a análise e interpretação dos dizeres
dos pré-candidatos deve ser feita com razoabilidade, justificando-se uma
intervenção apenas quando realmente caracterizados atos ilícitos, sob pena
de afronta ao princípio democrático...'
Por conseguinte, pautado no princípio da livre manifestação do pensamento,
na mínima interferência da Justiça Eleitoral e no parecer no Ministério Público
Eleitoral, dou por prejudicado o pedido liminar feito exordialmente, eis que a
rejeição desta representação se mostra como sendo o caminho natural a ser
trilhado.
III - DO DISPOSITIVO
Frente ao exposto, arrimado no artigo 10, §2º, no artigo 27, §2º, e no artigo
38 §1º, da Resolução nº 23.610/2019, do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral,
bem como no artigo 36-A, da Lei nº 9.504/97, no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, bem como na proficiente manifestação do
Ministério Público Eleitoral JULGO IMPROCEDENTE a vertente
representação promovida pelo órgão partidário municipal do UNIÃO BRASIL
de FLORESTÓPOLIS em face de DAVI APARECIDO DE CARVALHO,
ANTONIO MARCOS LUZ e RODRIGO PEREIRA DE SOUZA, já
qualificados.
(...)"

Contra tal decisão, o recorrente União Brasil de Florestópolis alega, em
síntese, que as expressões utilizadas pelo recorrido Rodrigo Pereira de Souza no "reels"
de sua página pessoal no Facebook sugerindo "mudança" e que os recorridos Davi
Aparecido e Marcos Luz são "a "opção de terceira via" e "a mudança que Florestópolis
precisa", caracterizam propaganda eleitoral antecipada vedada pela legislação. (id.
43930085).

Em suas contrarrazões (id. 43930089), os recorridos Davi Aparecido de
Carvalho e Antônio Marcos Luz alegam que a sentença recorrida deve ser mantida, uma
vez que "o vídeo publicado pelo recorrido Rodrigo e compartilhado pelos recorridos Davi e
Marcos Luz não contém conteúdo com propaganda eleitoral antecipada", nele "não
havendo em nenhum momento pedido expresso de voto seja de forma direta ou através
das magics words".

A propaganda em questão foi publicada na página do recorrido Davi
A p a r e c i d o
d e
C a r v a l h o
n o
F a c e b o o k
(<https://www.facebook.com/DAVI.VICEPREFEITO>) e consiste em vídeo (id. 43930006)
no qual o recorrido Rodrigo Pereira de Souza se apresenta e faz referências aos demais
recorridos (<https://www.facebook.com/reel/1199879987721787> Acesso em 15/08/2024,
17:50 horas).

Colhe-se do vídeo a seguinte transcrição:

Num. 43942998 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209560946000000042896792
Número do documento: 24082209560946000000042896792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:46:07

"Rodrigo - Meus amigos e minhas amigas de Florestópolis, eu sou o Rodrigo
eu tenho 32 anos, sou morador aqui da nossa cidade de Florestópolis. Eu
trabalho na borracharia, sou proprietário da borracharia também sou muito
conhecido como pregador da palavra por servir ao Senhor há 12 anos como
mensageiro da palavra do senhor. Eu acredito na renovação porque como
todo mundo sabe conhece minha história eu sou um fruto de mudança de
quando a gente crê e acredita a possibilidade de mudança na vida do ser
humano. E assim como eu mudei, eu também acredito na mudança da nossa
cidade. Eu cresci na cidade de Florestópolis e o que eu sempre ouvi dizer é
que a nossa cidade precisava de uma terceira via, de uma terceira opção, e
agora nós temos essa terceira opção, nós temos Davi e o professor Marcos
Luz. Eu acredito no Davi, acredito que o Davi pode ser a mudança que
Florestópolis precisa nesse momento. Eu sozinho não consigo, mas juntos
nós podemos trazer a renovação para Florestópolis.
Sargento Bargas – o importante é dizer também Rodrigo que eu conheço sua
história, fiz parte também de uma parte da sua história e fico muito feliz em
saber dessa mudança que tudo é possível, tudo se pode realizar,
primeiramente Deus e pessoas igual a você com espirito de mudança. (2024
chegou e é perto dos bons que ficamos ainda melhores!!!!Hoje compartilho
com vocês o manifesto de apoio, do nosso amigo RODRIGO SOUZA)" (id.
43930005)

Pois bem.

Da análise das publicações realizadas pelo recorrido Davi resulta que não
está presente o pedido explícito de votos; trata-se, em verdade, de mera menção a pré-
candidatura, manifestação de apoio político e exposição de plataformas pessoais.

Verifica-se que os termos usados nas publicações enquadram-se
perfeitamente nas regras permissivas do art. 36-A e incisos da Lei nº 9.504/97.

O referido dispositivo legal foi profundamente alterado pela Lei n º 13.165/201
5 e, atualmente, apresenta o seguinte teor:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e
os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
(...)
V a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
(...)
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos I a VI do ,capu t são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende .desenvolver
(...) [não destacado no original]

Num. 43942998 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209560946000000042896792
Número do documento: 24082209560946000000042896792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:46:07

A Resolução n. 23.610/2019, por sua vez, prevê que:

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais das pré-candidatas e dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A,
caput, I a VII e §§) :
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive em shows, apresentações e performances artísticas,
redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps);
(Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou
por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.
(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
vote em, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de
se privilegiar a liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode admitir que, pela
via da interpretação judicial, se restrinja permissivo legal que, à toda evidência, foi
introduzido no ordenamento com vistas a ampliar o debate político.

Anota-se que, embora seja tênue a linha que diferencia o pedido implícito e
o explícito de votos, o primeiro se configura pela demonstração do interesse genérico no
voto, bem como em ser reconhecido como futuro candidato, e o segundo pelo pedido
direto do voto.

Assim, as expressões referidas nas publicações como "acredito na
renovação", "nossa cidade precisava de uma terceira via", "nós temos Davi e o professor
Marcos Luz", "eu acredito no Davi, acredito que o Davi pode ser a mudança que
Florestópolis precisa" , não são aptas a denotar pedido explícito de voto, mas apenas
o interesse daquele que se está dando a conhecer como candidato e a manifestação
pessoal de apoio.

Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
I M A G E N S D E C O N T E Ú D O C R Í T I C O E N E G A T I V O -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
Num. 43942998 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209560946000000042896792
Número do documento: 24082209560946000000042896792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:46:07

PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE
PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de
campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4)
realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização
dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de
governo ou alianças partidárias; 5) realização, a expensas de partido
político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio
de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela
legislação eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de
campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art.
36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que
não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima
doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras
palavras, as chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle
a urna", ou "derrote", "não eleja", "não vote", a interpretação do que
deve ser entendido como pedido explícito de voto, para fins de
incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade dos
inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-
campanha pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se
dar de forma sempre maximizadora, sob pena de criação de um modelo
eleitoral em que o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e
no qual não há margem razoável de apresentação de futuros
postulantes em período anterior, com claro comprometimento da
competitividade eleitoral e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de
2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto
proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído
Num. 43942998 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209560946000000042896792
Número do documento: 24082209560946000000042896792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:46:07

do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da
obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos
típicos e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp
0600229-33).
6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de
se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato adversário, com a
exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao
usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda
em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de
não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para as
eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com poucas alterações,
fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão durante a fase
oficial de campanha.
7. Representação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.
[TSE. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022; não
destacado no original]

É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das
regras relativas à pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um
acréscimo no interesse geral das pessoas pela política e o aprofundamento das
discussões sobre os grandes temas de interesse público.

Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade
de fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início
da propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.

Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às
alterações promovidas na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão e
comunicação, princípios informadores da propaganda eleitoral.

Por fim, observa-se que não há qualquer indicação de que o referido
conteúdo tenha sido impulsionado; à míngua de tal comprovação, a utilização de páginas
pessoais em redes sociais da maneira como utilizadas pelos recorridos não configura
meio proscrito de propaganda eleitoral.

Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere uma
determinada propaganda eleitoral como antecipada e, portanto, ilícita, consiste no pedido
explícito de votos, ainda que por "inferição" ou pela verificação de uso das "palavras
mágicas" - exatamente como previsto no referido dispositivo legal.

A partir daí restou definir, com precisão, o que pode ser considerado
"explícito". Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à distinção entre
explícito e expresso, tem-se como já sedimentado que as referências que não sejam
imediatamente perceptíveis como pedido de voto, dependendo de ilações quanto à
intenção implícita do pré-candidato, são irrelevantes para a aferição da transgressão à
regra.
Num. 43942998 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209560946000000042896792
Número do documento: 24082209560946000000042896792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:46:07

Assim, o que se percebe é a utilização de frases absolutamente lícitas na pré-
campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como com da
atual jurisprudência da Corte Superior.

Não havendo pedido explícito de votos - nem mesmo por "inferência" de
termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote em", conforme previsão
do parágrafo único do art. 3º-A da Res. 23.610/2019 - a representação não guarda
condições mínimas de ser acolhida, devendo ser mantida a sentença que a julgou
improcedente.

Portanto, não contendo a postagem veiculada no perfil pessoal do recorrido
Davi Aparecido de Carvalho os requisitos fixados legalmente e disciplinados em
regulamentação específica, o recurso não guarda condições mínimas de ser acolhido.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600081-06.2024.6.16.0065 -
Florestópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: UNIAO BRASIL FLORESTOPOLIS PR MUNICIPAL - Advogados
do RECORRENTE: VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA
REIS - PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509 - RECORRIDOS: DAVI
APARECIDO DE CARVALHO, ANTONIO MARCOS LUZ, - Advogadas dos RECORRIDOS:
SILVANA MORAES RODOLFO ALBUQUERQUE - PR36316, KAREN LARISSA CORDEIRO
DOMINGUES - PR82850 - RECORRIDO: RODRIGO PEREIRA DE SOUZA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Num. 43942998 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209560946000000042896792
Número do documento: 24082209560946000000042896792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:46:07

Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.08.2024

Num. 43942998 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209560946000000042896792
Número do documento: 24082209560946000000042896792
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:46:07